Tribunal: TJDFT
Processo: 0701691-07.2020.8.07.9000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Vistos etc. Ao que se infere das extensas razões exordiais formuladas pela impetrante (ID 21094059), complementadas pela petição de ID 21839294, cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, dirigido contra o v. acórdão exarado pela colenda 1a Turma Cível, nos autos da ação indenizatória tombada sob o número 0001676-13.2016.8.07.0014. Com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, oportunizo à impetrante que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a possível decadência de seu direito de requerer mandado de segurança, na medida em que a impetração não ocorreu dentro do prazo legal de 120 (cento e vinte) dias a contar desde a publicação do ato jurisdicional combatido na espécie. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2020. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator